Tribunal: TJES
Processo: 5024456-14.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-08-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024456-14.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARCIO RODRIGUES FERREIRA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de Termo de Ação Ordinária proposto(a) por MARCIO RODRIGUES FERREIRA, em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO - DETRAN/ES, onde se pretende que seja declarada a nulidade das multas cometidas por terceiros que estão em seu nome em razão da não comunicação da transferência do veículo.

Em sede de Contestação juntada no Evento Id 28754974, o Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) arguiu preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, requereu seja julgado improcedente a pretensão autoral, em razão da responsabilidade solidária do Autor pelas penalidades impostas até a data de comunicação da venda do veículo ou realização da transferência, assim como sustenta que a juntada do contrato particular de compra e venda não se presta a comprovar a tradição do veículo.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID.
7199300
), que resolveu a lide nos seguintes termos:

“Por conseguinte, comprovada a alienação do veículo, sem o devido comunicado ao Departamento Estadual de Trânsito, o Autor é solidariamente responsável pelos débitos gerados até a data da citação da Autarquia de Trânsito do Espírito Santo, qual seja, 20 de junho de 2023, que é a data da ciência da venda pelo Órgão de Trânsito.

EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na Inicial para DETERMINAR ao DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (DETRAN/ES) que exclua do prontuário do Requerente MARCIO RODRIGUES FERREIRA a pontuação gerada pelas infrações de trânsito praticadas na condução do veículo Fiat Linea, Placa MSX5970, a partir de 18 de dezembro de 2019, bem como os débitos correspondentes ao veículo supracitado datados após 20 de junho de 2023, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o DETRAN/ES interpôs recurso inominado. Em suas razões, requereu a reforma da sentença almejando a transferência dos pontos e débitos ao novo proprietário do veículo.

O autor, ora recorrido, apresentou contrarrazões, concordando com o pedido do recorrente.

É o relatório, passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença guerreada.

Entendo que agiu com acerto o juízo
a quo,
ao julgar parcialmente procedente a ação para afastar a responsabilidade do recorrido sobre as multas e demais encargos ocorridos somente após a citação do órgão de trânsito, momento em que este teve ciência inequívoca sobre a alteração de titularidade de domínio do bem.

Observa-se que o artigo 134 do CTB estabelece que, em caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário responderá solidariamente pelas sanções decorrentes de infrações de trânsito, mesmo cometidas após a tradição do bem, na hipótese de não comunicar a alienação ao órgão de trânsito competente.

Como brilhantemente apontado pelo magistrado sentenciante, em atenção a norma do art. 134 do CTB, a solidariedade dá-se com as obrigações pecuniárias, ou seja, quanto às multas, senão vejamos:

"Com já tivemos oportunidade de asseverar anteriormente, solidariedade é um instituto característico do direito obrigacional, de cunho eminentemente patrimonial e, nos casos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, deve ser aplicado unicamente para se definir a responsabilização pelo pagamento das multas decorrentes de infrações de trânsito (de caráter pecuniário) e não pelas penalidades que atingem sua esfera pessoal, como se verifica na anotação de pontos no seu prontuário, que pode levar à suspensão da sua Carteira Nacional de Habilitação."

Além disso, corroboro com o magistrado no que toca à necessidade do recorrente em instaurar procedimentos administrativos em face do real condutor, o novo proprietário, a fim de se transferir a pontuação. Entendo que não seja o caso de transferência automática dos pontos, assim como também não entendo por excluir a solidariedade do recorrido quanto aos débitos anteriores a citação. O magistrado
a quo
, assim estabeleceu em sentença:

"No entanto, considerando a cópia do Contrato Particular de Compra e Venda acostado no Evento Id 18791245, assinado por Marcio Rodrigues Ferreira (vendedor – requerente) e Julio Cesar Ferreira Costa (comprador), tenho que devem ser excluídos do prontuário do Autor os pontos gerados pelas infrações de trânsito posteriores a data de 18 de dezembro de 2019, uma vez que restou demonstrado que a alienação do automóvel suprarreferido se deu em data anterior ao cometimento das infrações e que o condutor responsável não foi o Requerente, devendo o Órgão de Trânsito, se for o caso, diligenciar a identificação do condutor responsável pelas infrações e instaurar em desfavor do mesmo os procedimentos administrativos cabíveis."

Vale informar que o nome do atual proprietário também consta nas contrarrazões do recurso inominado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Deixo de condenar o recorrente em custas, na forma do art. 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, mas o condeno em honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ante a ausência de verba condenatória, na forma do art. 55, caput, da Lei nº 9.099/1995.

Vinicius Decottignies

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor PAULO ABIGUENEM ABIB
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

PAULO ABIGUENEM ABIB

relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)